Tribunal: TJMT
Processo: 1049848-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049848-66.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA DE NETA - CPF: 013.385.551-11 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – OMISSÃO – APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS PEDIDOS DO EMBARGANTE – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A omissão que autoriza a interposição de embargos declaratórios é aquela existente quando um dos pedidos não é analisado.

Havendo a omissão entre a fundamentação e o dispositivo necessário, impõe-se o acolhimento dos embargos para adequação da decisão.

Se com o julgamento do recurso, a Embargante decaiu da parte mínima de seus pedidos deve o Embargado

arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em observância à regra insculpida no parágrafo único, do art. 86 do novo NCPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021